Tribunal: TJPA
Processo: 0005061-78.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005061-78.2019.8.14.0107

APELANTE: IZABEL SOUZA DO O

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – MULTA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo (ID Nº. 10183157).

2
-Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3
-Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4
-Desta feita, restou devidamente comprovado que o autor firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5
- Outrossim, apesar da conclusão de regularidade do negócio jurídico, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

6-
No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada a autora/apelante deve ser afastada.

7
-Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante IZABEL SOUZA DO O e ora apelado BANCO BMG S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

IZABEL SOUZA DO O
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé custas e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BANCO BMG S/A
(ID Nº. 10183162)
.

Inconformada,
IZABEL SOUZA DO O
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 10183164), aduzindo que não contratou o empréstimo, ressaltando que não houve sequer entrega do cartão de crédito consignado a apelante.

Sustenta que nunca teve a pretensão de contratar cartão de crédito no momento da assinatura de qualquer contrato, até porque é semianalfabeta e, haja vista ser de conhecimento geral a diferença entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito no tocante à taxa de juros e o prazo para quitação.

Ressalta que o banco recorrido não comprovou o recebimento pelo autor do cartão de crédito e a utilização do valor do empréstimo realizado, não tendo se beneficiado de qualquer quantia referente ao empréstimo.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da relação contratual, a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, a inversão do ônus sucumbencial

e a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 10183166).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10504781).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de contrato de empréstimo ou similar.
Já a instituição financeira sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo (ID Nº. 10183157) devidamente assinado pela apelante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que o autor firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

Outrossim, apesar da conclus
ã
o de regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico, entendo que tal constata
çã
o, isoladamente, n
ã
o
é
capaz de justificar a condena
çã
o da parte autora por litigante de m
á
-f
é
,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da inten
çã
o fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exerc
í
cio do direito de peti
çã
o n
ã
o pode ser penalizado pelo Judici
á
rio.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
esta Colenda Turma de Direito Privado em recent
í
ssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada a autora/apelante deve ser afastada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
t
ã
o somente para afastar a condena
çã
o da parte autora por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, mantendo a senten
ç
a ora vergastada nos seus demais termos.
.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/11/2022